Tribunal: STF
Processo: RE 1339140
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL. PREVISÃO EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PAGAMENTO DEVIDO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS E PRINCÍPIOS. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. É devido o pagamento aos agentes comunitários de saúde da parcela denominada incentivo adicional, respeitada a prescrição quinquenal.
    2.Embora a Portaria 674/GM tenha sido revogada, não houve revogação da Portaria 1.350/GM/2002, que instituiu o incentivo adicional, ou seja, ele não foi afetado na sua origem e, portanto, permaneceu vigente.
    3. A norma programática preconizadora da união de forças entre os entes administrativos no tocante às ações preventivas na área da saúde tem por objeto a ampliação e melhora do seguimento, com vista à prevenção da saúde do cidadão enquanto ingrediente ínsito à qualidade de vida e à dignidade. 
    4. Apelo conhecido e provido”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, X; e 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A questão posta à apreciação consiste em verificar o direito ao repasse dos valores referentes ao incentivo adicional em favor dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS.
    Inicialmente, registre-se que o Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.
    Com efeito, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 1.350/GM/MS, de 24 de julho de 2002, instituiu o incentivo financeiro adicional, vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, nos seguintes termos:
    (...)
    Como visto, o recurso referente ao incentivo financeiro adicional é oriundo do orçamento do Fundo Nacional de Saúde, e deve ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos agentes comunitários de saúde – ACS (art. 1º, §3º, da Portaria nº 1.350/GM/MS).
    Cumpre mencionar que o incentivo foi instituído em razão da necessidade de melhoria das condições existentes para o desempenho da função dos agentes comunitários de saúde nos municípios, conforme previsto expressamente na citada Portaria.
    Posteriormente, a Portaria nº 674/GM, de 03 de junho de 2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350/02, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao Programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional. Vejamos:
    (...)
    Como se vê, o incentivo de custeio trata-se de um repasse mensal destinado ao Município para custeio da atuação dos agentes comunitários de saúde. Já o incentivo adicional refere-se a uma parcela única, com periodicidade anual, a ser paga diretamente ao agente comunitário de saúde.
    Em seguida, em 28 de março de 2006, o Ministério da Saúde editou as Portarias nº 648/GM e 650/GM, que revogaram a Portaria nº 674/GM/2003 e eliminaram o termo ‘incentivo financeiro adicional’ anteriormente previsto, criando a denominação ‘incentivo financeiro’, o qual foi fixado a partir de abril de 2006.
    (...)
    Assim, embora a Portaria 674/GM tenha sido revogada, não houve revogação da Portaria 1.350/GM/2002, que instituiu o incentivo adicional, ou seja, ele não foi afetado na sua origem e, portanto, permaneceu vigente.
    Ademais, ainda que a denominação da verba tenha sido alterada (de ‘incentivo financeiro adicional’ para ‘incentivo financeiro’), a sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano fora mantida, indicando que esta parcela extra se refere ao ‘incentivo adicional’ destinado diretamente aos agentes comunitários de saúde.
    Desse modo, a partir da substituição da Portaria nº 674/GM/2003 pelas portarias que lhe sucederam na regulamentação da matéria, o incentivo financeiro permaneceu expressamente mencionado, mantendo-se a mesma sistemática de pagamento anteriormente prevista na Portaria 674/GM/2003.
    Nesse passo, a atual Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), instituída pela Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, que revogou a Portaria nº 2.488/2011, trata, dentre outros, do incentivo financeiro referente aos agentes comunitários de saúde, a ser repassado a cada mês, incluindo-se 01 (uma) parcela extra no último trimestre de cada ano, cujo valor será calculado com base no número de ACS. Vejamos:
    (...)
    Outrossim, a nova legislação infralegal específica, que também rege as atividades dos agentes comunitários de saúde, quais sejam, a Lei nº 11.350/06, com a redação dada pela Lei nº 12.994/14, o Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, bem como a Portaria nº 1.024 de 2015, tratam do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos agentes comunitários de saúde, a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais, incluindo-se 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano.
    É possível verificar, portanto, a nítida diferença entre as parcelas repassadas ao Município, que correspondem à parcela assumida pelo Ministério da Saúde no chamado financiamento tripartite do Programa Agentes Comunitários de Saúde. Desse modo, não pode a administração pública municipal dar tratamento diverso às verbas recebidas, como se constituíssem uma só, apoderando-se das parcelas destinadas aos servidores.
    (...)
    Outrossim, é oportuno observar que determinar ao município o repasse do ‘incentivo adicional’ não constitui imposição de vantagem ao servidor a cargo do ente da federação. Como visto, a verba referente ao incentivo adicional financeiro é repassada ao Município periodicamente pelo Governo Federal, por meio do Fundo Nacional da Saúde. Portanto, não se insere no conceito de remuneração alcançado pelos preceitos alusivos ao sistema de subsídio contemplado no artigo 37, inciso X, da CR.
    Portanto, a sentença carece de reforma”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente